Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. AUTORIZAÇÃO PARA NEGOCIAR O PRECATÓRIO DE TITULARIDADE DO CURATELADO. NECESSIDADE E VANTAGEM NÃO EVIDENCIADAS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO CURATELADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de expedição de alvará judicial, previsto no art. 725, inciso VII, do Código de Processo Civil, representa uma das espécies de procedimento de jurisdição voluntária e, por isso, pressupõe a inexistência de litígio ou questões mais complexas a serem resolvidas, que exijam dilação probatória. Assim, a legalidade do que se postula deve estar inarredavelmente demonstrada, especialmente quando a questão envolve proteção a pessoa relativamente incapaz, submetida ao regime de curatela.
2. Os arts. 1.748, 1.749 e 1.750 do Código Civil, aplicáveis também à curatela, por força do art. 1.781 do diploma civilista, dispõem sobre a necessidade de autorização judicial para que o curador possa praticar determinados atos da vida civil relativos à pessoa curatelada.
3. No caso em julgamento, o pedido destinado à expedição de alvará judicial para autorizar a negociação com terceiro do precatório no qual o curatelado figura como credor não pode ser acolhido, haja vista não constar nos autos evidências de que tal providência é manifestamente necessária, vantajosa ou adequada ao melhor interesse do curatelado.
4. Nota-se, o aludido precatório ostenta o valor de R$762.355,91 (setecentos e sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), atualizado até setembro de 2020, aduzindo a curadora, como justificativa para a providência ora buscada, a pretensão de realização de reforma do quarto utilizado pelo curatelado, com instalação de banheiro e ar-condicionado, aquisição de cama nova e contratação de técnico de enfermagem, mas sequer há informações detalhadas sobre essas despesas, tampouco evidências de que a negociação do requisitório é o único meio viável para tais finalidades ou que houve alteração substancial nas condições financeiras ou no quadro de saúde do curatelado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não fixados honorários advocatícios na sentença apelada, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.